Tribunal: STF
Processo: Rcl 64008
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciano da Silva Junior e Eduardo Galdino Soares alegam ter o Juízo de Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital do Estado da Paraíba descumprido a decisão cautelar proferida pelo ministro Luís Roberto Barroso na ADPF n. 828, referendada pelo Plenário.



    Narram ter o Juízo reclamado expedido mandado de reintegração de posse em desfavor dos reclamantes. Sustentam, em especial, que o plano de realocação não foi devidamente comunicado pelo Poder Público aos ocupantes da área objeto da reintegração de posse, sujeitando as famílias afetadas ao despejo forçado.



     



    Buscam, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato reclamado e, no mérito, a cassação.



    A parte beneficiária, autora da ação de reintegração de posse na origem, apresentou manifestação, alegando que as diretrizes traçadas na ADPF 828 foram fielmente observadas pelo Juízo de primeira instância.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



     Os reclamantes sustentam inobservadas as medidas fixadas pelo Supremo, na ADPF 828, especialmente no tocante ao regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo, que se encontravam suspensas for força tutelas provisórias deferidas no âmbito do aludido processo objetivo.



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828 o elenco das providências determinadas por esta Corte:



     (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    De plano, saliente-se não ser o Supremo instância de controle da regularidade formal de todos os pormenores referentes a procedimentos de desocupação coletiva. Esta Corte, cumprindo o papel de uniformização da interpretação constitucional, fixou balizas jurídicas a serem seguidas pelos demais órgãos do Poder Judiciário no enfrentamento da matéria. A menos que haja violação frontal a tais diretivas, descabe trazer à apreciação deste Tribunal Constitucional temas evidentemente alheios à própria esfera de competência.



    Feito o esclarecimento, não verifico descumprimento das diretrizes estabelecidas no paradigma. 



    Reproduzo, a seguir, trecho do ato emanado do Juízo de primeiro grau no qual enumeradas as medidas a serem adotadas no caso em apreço:



    Em se tratando de retomada de imóvel objeto de conflito coletivo em obediência à decisão da ADPF 828, que instauração de um regime de transição, antes da expedição e cumprimento do mandado de reintegração de posse, determino que: 



    1.Oficie-se à Coordenadoria de Gerenciamento de Crises, subordinada, diretamente, ao Comando-geral da Polícia Militar da Paraíba e a Guarda Municipal de João Pessoa, para em 15 dias elaborar e apresentar nestes autos, a estratégia de execução da ordem de reintegração de posse, cientificar e ouvir previamente os representantes das comunidades afetadas, fixar prazo razoável para a desocupação voluntária; contemplar a possibilidade das pessoas vulneráveis ser conduzidas para abrigos públicos ou para outro local que assegure o exercício do direito à moradia. 



    2. Oficie-se/Intime-se a Comissão de Conflitos Fundiários com o intuito de servir como apoio operacional a este juízo, e, mediando o presente conflito coletivo, juntamente com as comissões instituídas no âmbito de outros poderes e órgãos, como etapa prévia e necessária à ordem de desocupação coletiva, de tudo nos informando a fim de se evitar decisões conflitantes. 



    Tais cautelas, se fazem necessárias no caso de reintegração de posse coletiva, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandado de reintegração de posse visando restabelecer o diálogo entre as partes.



     Conforme demonstrado no relatório elaborado pela Comissão de Soluções Fundiárias do Estado da Paraíba, constata-se proatividade do Poder Público, na figura do representante da Prefeitura de João Pessoa, na identificação dos ocupantes objetivando o estabelecimento de diálogo entre os envolvidos. 



     Ademais, a Comissão ressaltou que os ocupantes foram orientados a respeito do processo de desocupação voluntária e encaminhamento a programas sociais. Nada obstante os esforços envidados, optaram por aguardar a desocupação forçada. Transcrevo trecho do relatório:



    Na data de hoje (20/11/2023), a presente Comissão retornou à ocupação, acompanhado de representante da prefeitura e do advogado dos promovidos, com a finalidade de realizar orientações sobre o processo de desocupação voluntária e encaminhamento aos programas sociais. Durante a permanência no local, uma grande parte dos ocupantes reiterou a fala que preferiam esperar um cumprimento forçado de eventual ordem, contudo, a comissão continuou reforçando que a saída voluntária com encaminhamento prévio aos programas sociais não era uma ordem, mas apenas uma faculdade que estava sendo posta à disposição naquele momento. 



    Diante desse cenário, e já tendo sido posto à disposição dos eventuais interessados a garantia de saída voluntária das famílias devidamente identificadas mediante pagamento prévio de valores para custeio do aluguel social, entende esta Comissão que estão concluídos os trabalhos prévios, devolvendo-se o processo à Vara de origem para que o juiz delibere pelo eventual cumprimento da ordem de desocupação vigente, em todo o caso observando-se um plano estratégico para que se evite ou reduza o emprego da força, garantido-se o encaminhamento social adequado das pessoas em vulnerabilidade social que porventura não tenham optado pela saída antecipada e ainda estejam na ocupação no momento do cumprimento da ordem.



    O quadro retratado não fornece suporte à alegação de que as famílias ocupantes da área encontram-se desamparadas pelo Poder Público.



    A par disso, da leitura dos documentos anexados verifica-se atuação da Comissão de Soluções Fundiárias em conformidade com o decidido na ADPF 828, a revelar a busca de soluções consensuais para o conflito fundiário.



    Não verifico, portanto, inobservância ao regime de transição fixado por esta Corte no exame da ADPF 828.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente